Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753181-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA AGRAVADO: JOSUE DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Por meio da petição de id 22418292, o agravante informa o não cumprimento, pelo Banco do Brasil, da ordem judicial contida na decisão de id 22373662, da lavra do e. Presidente deste e. TJDFT proferida em sede de plantão do Conselho da Magistratura em 22.12.2020. Referida decisão, em sua parte dispositiva, assim dispôs: "Ao exposto, conheço do recurso e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que o BB Banco do Brasil S/A promova, no prazo de 48 horas, a restituição de 80% dos valores penhorados via sistema Sisbajud, para conta do Sr. Helder Melillo Lopes Cunha (CPF 013.052.891-96), no Banco do Brasil, Agência 5191-8, Conta Corrente 24288-8. " A urgência é manifesta. O banco foi intimado em 23/12/2020 e, a despeito do prazo de 48 horas concedido, até a presente data não houve o cumprimento da referida decisão. De outro lado, trata-se do bloqueio integral do salário do agravante, que tem proteção constitucional especial. Assim, com a urgência que o caso requer, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que desbloqueie o salário do agravante na proporção indicada na decisão acima transcrita ou, caso já transferidos os valores para conta judicial, restitua-os para a conta do agravante, tudo isso em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5000,00 (cinco mil reais). Concomitantemente, intime-se novamente o Banco do Brasil para que cumpra a decisão. Brasília, 6 de janeiro de 2021 16:45:03. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista